Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-77.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada visando a restituição de valores e indenização por danos morais em razão da recusa de cobertura de procedimento de criopreservação. Sentença de primeira instância que julgou a ação parcialmente procedente, condenando a ré à restituição de R$25.870,00 e ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais.
II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada visando a restituição de valores e indenização por danos morais em razão da recusa de cobertura de procedimento de criopreservação. Sentença de primeira instância que julgou a ação parcialmente procedente, condenando a ré à restituição de R$25.870,00 e ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão impõe se verificar (i) a obrigação do plano de saúde de cobrir o procedimento de criopreservação e (ii) a configuração de danos morais pela recusa da cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei dos Planos de Saúde veda a cobertura de fertilização "in vitro", mas a criopreservação está relacionada ao planejamento familiar, devendo ser custeada.
Todavia, a recusa do plano não configura danos morais, pois não houve agravamento do estado de saúde da autora, sendo a negativa considerada mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO
Dá-se parcial provimento ao recurso.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Código de Processo Civil, art. 487, inciso I.
Lei dos Planos de Saúde, art. 10, III, e art. 35-C.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
TJSP, Apelação Cível 1000102-05.2022.8.26.0076, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03/11/2022.
STJ, REsp n. 1.962.984/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/8/2023.